Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711587-69.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA BORGES AGRAVANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EMPREENDEDORES POPULARES DE CATADORES DE PAPEIS DA ASA SUL AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores Populares de Catadores de Papéis da Asa Sul (Agravante) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de perda superveniente de objeto, arguida nas contrarrazões Id. 58802978. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora